Tribunal: TJDFT
Processo: 0753058-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753058-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EMERSON SOUSA DE BRITO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1° JUIZADO ESPECIAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de EMERSON SOUSA DE BRITO, tendo como autoridade coatora o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina/DF, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indeferimento do pedido de declaração de nulidade da citação do paciente realizada por meio telefônico. Afirma a impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática da conduta prevista no artigo 129, 9o§ do Código Penal, sob a égide da Lei 11.340/2006, supostamente praticada em desfavor de sua ex-companheira, Ana Cristina Pereira Pires. Relata que, expedido o mandado citatório, foi certificado pelo Oficial de Justiça que a diligência foi cumprida por telefone, através do número indicado no mandado, sendo enviada a contrafé por meio do WhatsApp. Aduz que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação e, em preliminar, arguiu nulidade da citação realizada por telefone, uma vez que essa forma de comunicação não é albergada pela legislação processual penal. Informa que o Juízo de primeiro grau rejeitou a nulidade apontada pela defesa, ao fundamento de que a citação por meio eletrônico está regulamentada pelo e. TJDFT, por meio da Portaria Conjunta 52, de 08.05.2020, art. 2°, §3°. Assevera que, no âmbito do processo penal, a citação eletrônica, seja por qual meio for, possui expressa vedação legal, conforme teor do art. 6° da Lei 11.419/2006. Sustenta que evidente a ilegalidade da citação realizada por meio de telefone, sem observância das cautelas, requisitos e formalidades legais, com prejuízo ao acusado. Requer, em sede de liminar, a suspensão do feito até a apreciação do mérito do presente. No mérito, requer a ratificação da liminar concedida para que seja deferida a ordem de Habeas corpus, determinando a realização da citação, nos termos da Lei, por meio de mandado a ser cumprido pessoalmente, assegurando a mais ampla defesa ao acusado, sob pena de afronta direta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. O Habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem exame aprofundado de provas. Por sua vez, a concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Sendo assim, diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se precoce, em sede de liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretende a impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto. Consoante se extrai da certidão do Oficial de Justiça (ID: Num. 22341254 - Pág. 54/58), a citação do acusado foi feita de acordo com os preceitos constantes da Portaria GC 155, de 9 de setembro de 2020 deste Tribunal, bem como da decisão proferida no processo SEI PA 0016466/2020, em que restou consignado que: "os mandados de citação especificados no § 2° do art. 3o da Portaria GC 155/2020, ou seja, que estejam sob a guarda dos Oficiais de Justiça e que tenham sido expedidos até 28/8/2020, assim como todos os mandados expedidos após esta data e enquanto durar o regime extraordinário de trabalho, possam ser cumpridos não apenas por meio do sistema CISCO/WEBEX, mas, também por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo o Oficial de Justiça realizar um print do contato com a parte, a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o Oficial cientifica-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Na hipótese de a parte, citada via aplicativo de mensagem, não comparecer aos autos, ficará a critério do Juízo a apreciação quanto à necessidade de expedição, ou não, de novo mandado de citação, a ser cumprido presencialmente pelo Oficial de Justiça, ou eventual ocorrência de revelia". Ademais, conforme dispõe o artigo 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso concreto, verifica-se, ao menos nesta análise perfunctória, que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação, uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e que não há dúvidas quanto à ciência, pelo acusado, do ato da citação e do teor da acusação. Destarte, a ciência do teor da denúncia é inequívoca, consoante demonstra a troca de mensagens entre o denunciado e o Oficial de Justiça (ID. Num. 22341254 - Pág. 54), ocasião em que o réu, inclusive, manifestou interesse em ser representado pela Defensoria Pública. Dessa forma, não se constata flagrante ilegalidade da decisão questionada, uma vez que a citação por telefone, a princípio, não resultou prejuízo para a acusação ou para a defesa. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade da citação do paciente realizada por meio telefônico, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2020 19:39:02. ROBSON BARBOSA Desembargador